Tribunal: TJMT
Processo: 1007591-28.2025.8.11.0037
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007591-28.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SILVANA TEREZINHA BONOTTO DE SOUZA - CPF: 755.359.719-87 (RECORRENTE), FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER registrado(a) civilmente como FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER - CPF: 077.900.259-88 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE E OUTRO. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RECONHECIDA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.

DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO. NÃO PROVIDO. RECURSO DE SILVANA TEREZINHA BONOTTO DE SOUZA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para condenar ente público ao fornecimento de medicamento oncológico e ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da interrupção indevida do tratamento de paciente portadora de neoplasia maligna, com agravamento do quadro clínico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a formação de litisconsórcio passivo entre os entes federativos nas demandas de fornecimento de medicamento, à luz da responsabilidade solidária no âmbito do SUS; (ii) estabelecer se a interrupção do tratamento oncológico, mesmo diante de ordem judicial, configura falha na prestação do serviço público apta a ensejar dano moral indenizável e eventual revisão do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A responsabilidade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é solidária, nos termos do art. 23, II, da CF e do Tema 793/STF, permitindo ao usuário demandar qualquer deles, isolada ou conjuntamente, sem prejuízo da observância das regras de repartição de competências. A ausência do ente responsável pelo financiamento da obrigação impõe sua inclusão no polo passivo pelo juízo, a fim de viabilizar o adequado direcionamento da obrigação e eventual ressarcimento, conforme entendimento do STF no RE 855.178/SE. A exclusão do Município de Primavera do Leste revela-se indevida, pois corresponde ao local de residência e tratamento da parte autora, evidenciando vínculo com a obrigação, ao passo que se mantém a exclusão de ente sem relação fática ou jurídica demonstrada. A interrupção do fornecimento de medicamento essencial, mesmo diante de ordem judicial, caracteriza falha grave na prestação do serviço público de saúde. A prova documental demonstra a progressão da doença durante o período de interrupção do tratamento, evidenciando o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o agravamento do quadro clínico. A ausência de impugnação específica e de requerimento efetivo de prova pericial pelo ente público valida os documentos médicos apresentados pela parte autora.

O dano moral não é presumido em hipóteses de falha estatal, mas se configura quando comprovada violação relevante à dignidade e integridade psíquica, como na interrupção de tratamento oncológico com risco concreto à saúde e à vida. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não havendo justificativa para sua alteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde não afasta a necessidade de inclusão do ente competente pelo financiamento da obrigação, quando ausente, para adequada formação do polo passivo. A interrupção indevida de tratamento oncológico, especialmente em descumprimento de ordem judicial, configura falha na prestação do serviço público e enseja dano moral quando demonstrado agravamento do quadro clínico. A indenização por dano moral deve ser mantida quando fixada em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II, 196; CPC, art. 373, I; Lei no 8.080/90; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/09, art. 27.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), rel.
Min. Luiz Fux/Edson Fachin, j. 23.05.2019; STF, RE 1.140.005 (Tema 1002); STJ, AgInt no AREsp 698414/RS, rela.
Min. Assusete Magalhães, j. 10.10.2017; TJMT, RI no 1005876-27.2019.8.11.0015, rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 18.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 341443360 – reclamação no 1007591-28.2025.8.11.0037 – Juizados Especiais De Primavera Do Leste
), que julgou parcialmente procedente o pedido
inicial.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da solidariedade passiva dos Entes Públicos
.

A tese da solidariedade passiva dos Entes Públicos em relação ao contribuinte (
liberdade de escolha do usuário em relação ao destinatário para demandar
), nas obrigações de fazer (
medicamento/tratamento
), não implica, obrigatoriamente, no litisconsórcio passivo.

Contudo, havendo a possibilidade de que o juiz, considerando a repartição de competências próprias do SUS, no caso concreto, direcione o cumprimento da obrigação ao ente responsável pelo seu financiamento, bem como, no caso de a obrigação ter sido cumprida por ente que não era responsável financeiro pela obrigação, determinar que ele seja ressarcido pelo corréu a quem ela competia, torna imprescindível, do ponto de vista de fixação obrigacional a formação do litisconsórcio passivo necessário pelo juízo, em relação a Estado e Município (
resguardando a conclusão do Tema 1234/STF
), ou seja, demandado exclusivamente o município e a obrigação for de responsabilidade do ente Estatal, deverá este integrar, obrigatoriamente, o polo passivo.

A providência (
litisconsórcio passivo entre Estado e Município
) evita a determinação da compensação/ressarcimento envolvendo os complexos mecanismos da administração pública, represando, quase sempre, no Judiciário, a solução possível. Precedente. (
STF – TP - EMB. DECL. NO RE 855.178/SE – rel. Ministro LUIZ FUX – rel. Para acórdão Ministro EDSON FACHIN - j. 23/05/2019
).

A conclusão é do Relator Ministro EDSON FACHIN, no voto (
RE 855.178/SE
):

“...

i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídicoprocessual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência
; ...
(Grifei)

Nesse sentido:

“Tema 793/STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (RE 855.178/SE)”

“Enunciado 8/JORNADA SAÚDE-CNJ: Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados”.

“Enunciado 60/JORNADA SAÚDE-CNJ: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

- Da legitimidade passiva do Município.

A sentença excluiu, indevidamente, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, tendo em vista ser este o endereço de residência da Reclamante, onde realizado o tratamento de saúde.

Ainda, a sustentar a conclusão, inexiste demonstração de elemento fático ou jurídico que estabeleça vínculo obrigacional entre a Reclamante e o Município de Cuiabá, razão pela qual deve ser mantida sua exclusão do polo passivo.

Acolho, parcialmente, a preliminar arguida pela Recorrente SILVANA TEREZINHA BONOTTO DE SOUZA, para reconhecer a legitimidade passiva do

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

- MÉRITO.

- Da situação fática
.

Restou demonstrado:
- que a autora é portadora de neoplasia maligna de mama (CID C50.9), com perfil hormonal positivo e HER2 positivo, em estágio IIB ao diagnóstico; - que, diante da recidiva hepática da doença e posterior progressão, houve indicação médica para tratamento de segunda linha com o medicamento ENHERTU® (trastuzumabe deruxtecana), de uso contínuo e por tempo indeterminado; - que o medicamento não é disponibilizado pelo SUS, e após negativa administrativa, foi ajuizada ação judicial, na qual foi deferida liminar determinando o fornecimento do fármaco; - que, não obstante a ordem judicial, houve interrupção no fornecimento do medicamento entre agosto de 2024 e fevereiro de 2025; - que tal interrupção contribuiu para o agravamento do quadro clínico da autora, com progressão da doença hepática; - que restou configurada falha na prestação do serviço público, em razão do descumprimento de ordem judicial e da omissão no dever de garantir o tratamento adequado.

1.- Fundamento do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO
.

- Da falha na prestação de serviços.

Verifica-se que houve efetiva falha na prestação do serviço de saúde pública, caracterizada pela interrupção indevida do fornecimento do tratamento médico essencial, não obstante a existência de determinação judicial para tanto, impedindo a continuidade terapêutica da parte autora no momento necessário.

É incontroverso que a autora é portadora de neoplasia maligna de mama (CID C50.9), com progressão da doença e indicação médica para tratamento contínuo com o medicamento prescrito, sendo que a interrupção do fornecimento entre agosto/2024 e fevereiro/2025 decorreu de falha administrativa do ente estatal, evidenciando descumprimento da obrigação de garantir o tratamento adequado.

No caso, o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar o agravamento do quadro clínico da autora em razão da descontinuidade do tratamento. Com efeito, a parte autora juntou exames médicos que evidenciam a evolução da doença, indicando:
exame de 08/07/2024 (antes da interrupção), com descrição de lesões hepáticas de 5,7x4,1 cm e 3,0x3,0 cm; exame de 16/11/2024 (durante a interrupção), apontando “variação morfológica com sinais de crescimento focal”, indicando instabilidade tumoral; e exame de 07/03/2025 (logo após a retomada do tratamento)
, revelando progressão da doença.

Tal sequência cronológica demonstra, de forma coerente o agravamento da condição clínica durante o período de interrupção do tratamento, evidenciando o nexo de causalidade entre a omissão estatal e a progressão da doença.

Por outro lado, o Ente Estatal não apresentou impugnação específica quanto aos documentos médicos juntados aos autos, limitando-se a alegações genéricas, tampouco formulou pedido expresso de produção de prova pericial, restringindo-se a mencionar, de forma abstrata, sua eventual necessidade, sem qualquer fundamentação concreta.

Assim, diante da ausência de impugnação específica e da inércia quanto à produção de prova técnica, reputam-se válidas e suficientes as provas documentais apresentadas pela autora.

Nesse contexto, resta caracterizada a falha na prestação do serviço público de saúde, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade estatal pelos prejuízos suportados pela parte autora.

- Do dano moral.

A falha na prestação dos serviços no âmbito da Fazenda Pública, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do contribuinte. Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no AREsp: 698414 RS 2015/0092711-5 – rela. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 10/10/2017 - DJe 23/10/2017
); (
TJMT – 1a CDPbC – RApC no 0002827-38.2017.8.11.0088 – rel. Desembargador MARCIO VIDAL – j. 27/7/2020 - DJe 14/8/2020
) e (
TJMT – 3a TR – RI no 10429612720238110041 – rel, Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 25/8/2025
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”
(Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7o Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

No caso, restou suficientemente demonstrado que a parte autora é portadora de neoplasia maligna de mama em estágio avançado, com recidiva hepática e progressão da doença, tendo sido prescrito tratamento de segunda linha com medicamento específico (ENHERTU®), de uso contínuo.

Verifica-se, ainda, que, não obstante a existência de ordem judicial determinando o fornecimento do fármaco, houve interrupção do tratamento por período significativo, entre agosto de 2024 e fevereiro de 2025, circunstância que contribuiu para o agravamento do quadro clínico da paciente.

Tal situação ultrapassa o mero dissabor cotidiano, porquanto a indevida interrupção de tratamento oncológico, especialmente em contexto de doença progressiva, expõe o paciente a risco concreto de agravamento da enfermidade, sofrimento físico e abalo psicológico relevante, atingindo diretamente sua dignidade e integridade psíquica.

Diferentemente de hipóteses de mero inadimplemento administrativo, o caso evidencia falha grave do ente público, consubstanciada no descumprimento de ordem judicial e na omissão em assegurar tratamento essencial à manutenção da saúde e da vida da paciente.

Desse modo, evidenciado que a conduta estatal repercutiu de forma relevante na esfera íntima da autora, resta configurado o dano moral indenizável, justificando-se a manutenção, e eventual majoração, do quantum fixado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

- Do valor do dano.

No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TR-TJMT, não merecendo reforma. Precedente. (
TJMT – TR – RI no 1005876-27.2019.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 18/07/2023 - DJE 19/07/2023
).

2.- Fundamentos do Recurso de
SILVANA TEREZINHA BONOTTO DE SOUZA
.

- Do dano moral - majoração.

Diante da conclusão já registrada, evidente a inviabilidade da pretensão.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Acolho parcialmente a preliminar.
2-
NEGO PROVIMENTO ao recurso de
ESTADO DE MATO GROSSO
.
3-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de

SILVANA TEREZINHA BONOTTO DE SOUZA, reformando a sentença, exclusivamente, para determinar a reintegração do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE no polo passivo da demanda, mantendo-se no mais.
4-
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC c.c. TEMA 1.002/STF (
RE no 1.140.005
):
4.1)
sem condenação em custas e honorários a SILVANA TEREZINHA BONOTTO DE SOUZA;
3.2)
condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro:
4.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
4.2.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
4.2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
);
4.3)
sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC, ressalvada a hipótese do §2o:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026